Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão por mim proferida em 4/4/2022, por meio da qual rejeitei anteriores Embargos de Declaração opostos em face de decisão pela qual a prisão de DANIEL SILVEIRA foi substituída pelas seguintes medidas cautelares (eDoc. 700):



    (1) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais;



    (2) Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, – instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público – em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou se expresse e se comunique (mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias) em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento, mesmo tácito. 



    Nestes novos embargos (eDoc. 855), o réu alega, em síntese, que não houve apreciação das omissões e obscuridades apontadas nos anteriores embargos, requerendo, ao final, sejam recebidos e processados “presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos das razões expostas (Art. 337, § 2º, RISTF), para esclarecer os pontos obscuros e omissos levantados na r. decisão e-doc 700, omisso e obscuro na decisão exarada em e-doc 842, e, após esclarecidos, com a maior BREVIDADE POSSÍVEL, trazer ao Embargante os aclaramentos necessários para o respeito ao devido processo legal, imparcialidade do juiz, inércia da jurisdição, e ampla defesa”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, estes Embargos de Declaração foram opostos contra decisão que rejeitou anteriores Embargos de Declaração em razão da não ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.



    De toda forma, os embargos anteriores se voltavam contra decisão monocrática que substituiu a prisão de DANIEL SILVEIRA por medidas cautelares diversas. Ocorre que, em Sessão Virtual realizada em 1º/4/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, referendou as medidas impostas, nos termos do art. 282, §§ 4º e 6º, c/c art. 319, VI, do Código de Processo Penal, a seguir descritas:



    (1) Fixação de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas; que, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV, e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil, deverá ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados, mediante ofício deste juízo ao Presidente da Casa Parlamentar;



    (2) Possibilidade de oficiar o Banco Central do Brasil para que proceda, quando necessário, ao bloqueio imediato de todas as contas bancárias de Daniel Lúcio da Silveira (CPF 057.009.237-00), como garantia do cumprimento da multa diária, no caso de descumprimento das medidas cautelares determinadas, comunicando-se a esta Corte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;



    (3) Possibilidade de oficiar o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira, para que adote, quando necessário, as providências cabíveis para o efetivo cumprimento do pagamento de multa diária por medida cautelar descumprida, a ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados;



    (4) Determinação, em relação à decisão que impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico a Daniel Silveira, a pedido da Procuradoria-Geral da República (“proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com o escopo de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar”), de ampliação da zona de inclusão, que deverá ser restrita ao Estado do Rio de Janeiro, onde o réu exerce seu mandato parlamentar, ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do pleno exercício do mandato parlamentar



    (5) Indeferimento do requerimento do réu Daniel Silveira, de suspensão imediata “de todas as medidas cautelares, que, atingem direta e indiretamente o exercício pleno do mandato, até que a Casa legislativa a qual pertence o parlamentar, delibere e as valide, por maioria de seus membros, tornando, a partir de então, legal e constitucional os atos praticados”, por absoluta impertinência com o decidido na ADI 5.526, conforme analisado anteriormente;



    (6) Determinação de instauração de inquérito, a ser distribuído por prevenção à presente ação penal, para apuração do crime do art. 359 do Código Penal (“Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito”), em relação à conduta do réu Daniel Silveira.



    Diante do referendo, pelo Pleno da SUPREMA CORTE, das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao réu nestes autos, não mais subsiste interesse no julgamento deste recurso, de modo que o réu, querendo, deverá se insurgir contra o acórdão proferido pelo Colegiado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Considerada a interposição de sucessivos recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, ou meramente protelatórios, com objetivo de postergar o julgamento de mérito desta Ação Penal, FIXO MULTA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor do advogado PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA (OAB/DF 64.817 e OAB/GO 57.637), cujo cabimento é pacificamente admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Pet 4.972 AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/11/2012); RE 465.383 AgR-AgR-EDv-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 7/6/201); (AI 608.735-AgR-ED-AgR-ED-AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma DJe de 15/5/2009); HC 192.814 AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020), este último assim ementado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM PROCESSOS DE NATUREZA PENAL. POSSIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (…) omissis.



    II – Para afastar qualquer possibilidade de concessão da ordem, de ofício, cumpre registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a utilização indevida das espécies recursais no processo penal desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, sendo permitido, em tais casos, a fixação de multa por litigância de má-fé. Precedentes. 



    (…) omissis.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente